Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0704186-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR DUARTE XIMENES, REGINA MARA XIMENES, RONALDO DUARTE XIMENES AGRAVADO: RENILDA MIGUEL DUARTE DA SILVA, ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DUARTE, ESPÓLIO DE HORACINA GOMES DUARTE DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada sobre a ausência de efeito suspensivo, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023